Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-78.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aposentadoria por invalidez exige como requisito a demonstração da incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa. Logo, não há falar em conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, se demonstrada a incapacidade parcial do segurado.
2. A concessão do auxílio-acidente demanda a comprovação de consolidação das lesões, bem como a demonstração da incapacidade parcial, permanente e multiprofissional.
3. Apelação conhecida e não provida.